Tribunal: TJDFT
Processo: 0708783-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SELETIVIDADE. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. ALÍQUOTA MAIS ELEVADA. IMPOSSIBILIDADE. RE 714139. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXERCÍCIO DE 2024. RESSALVA. NÃO APLICÁVEL. No julgamento do RE 714139, em repercussão geral (Tema no 745), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a aplicação da seletividade tributária é facultativa; todavia, uma vez adotada, deve ser observado o critério da essencialidade, de modo que não é possível, quanto a serviços de telecomunicação, a adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral. No referido julgamento, contudo, houve modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/2021). Nas demandas ajuizadas após 5/2/2021, deve ser aplicada a modulação dos efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.